Tribunal: TJDFT
Processo: 0716797-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0716797-74.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPOLIO DE GILMAR CARVALHAES PINHEIRO, ESPOLIO DE SARA CARMO PINHEIRO, CLERIO JOSE DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: RICARDO HENRIQUE DE CARVALHAES PINHEIRO APELADO: CLERIO JOSE DOS SANTOS, ESPOLIO DE GILMAR CARVALHAES PINHEIRO, ESPOLIO DE SARA CARMO PINHEIRO REPRESENTANTE LEGAL: RICARDO HENRIQUE DE CARVALHAES PINHEIRO DESPACHO Considerando o documento juntado (Id. 17253916 – p. 1) pela parte autora/apelada em sede de contrarrazões no Id. 17253915– pp. 1/11, intime-se os réus/apelantes, ESPÓLIO DE GILMAR CARVALHAES PINHEIRO e ESPÓLIO DE SARA CARMO PINHEIRO, para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar manifestação. Intimem-se Brasília/DF, 10 de julho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora